Tribunal: TCU
Processo: 008.688/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização dos recursos oriundos da Medida Provisória 1168/2023, que abre crédito extraordinário para atendimento de medidas emergenciais necessárias à proteção da vida, da saúde e da segurança das comunidades indígenas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) encaminhada pela Presidência da Comissão Temporária Externa - CTEYANOMAMI, que requereu a realização de fiscalização dos recursos oriundos da Medida Provisória 1.168/2023, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento deste processo, consoante o disposto no art. 157 do RITCU c/c o art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; 9.2. considerar integralmente atendida esta SCN, oriunda do Requerimento 20/2023/CTEYANOMAMI, do Presidente da Comissão Temporária Externa CTEYANOMAMI, do Senado Federal, nos termos do art. 17, II, da Resolução-TCU 215/2008; 9.3. informar à Presidência do Senado Federal em relação à SCN autuada a partir do Ofício 122/2023/CTEYANOMAMI, de 5/5/2023 (Requerimento 20/2023/CTEYANOMAMI), que o mérito do TC Processo 020.642/2023-7 (relatório de acompanhamento que avaliou em que medida as despesas executadas com os recursos extraordinários autorizados pela Medida Provisória 1.168/2023) foi julgado por meio do Acórdão 1227/2024-TCU-Plenário e que o do TC Processo 001.308/2023-8 (auditoria operacional sobre vulnerabilidades que afetam a saúde dos povos indígenas) o foi por meio do Acórdão 2467/2023-TCU-Plenário , suprindo, assim, as informações pendentes indicadas nos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1228/2023-TCU-Plenário ; 9.4. encaminhar ao solicitante, Senador Federal Chico Rodrigues, então presidente da Comissão Temporária Externa CTEYANOMAMI, cópia dos Acórdãos de Plenário 1.227/2024 e 2.467/2023; 9.5. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, II, do RITCU e dos arts. 14, IV, e 17, II, da Resolução-TCU 215/2008.